Tribunal: TJMT
Processo: 0007705-96.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007705-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 616.660.091-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007705-96.2019.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JOEL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM CRIME DE DESACATO – PREVISÃO NO ARTIGO 331 DO CP – ESCORREITA A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Realizada a instrução criminal, corroborando com os dados colhidos na fase policial, com a oitiva da vítima e ainda de duas testemunhas que apontaram o tratamento desrespeitoso e com xingamento contra a vítima policial militar, chamando-o de “seu bosta”, por óbvio, se enquadra tal conduta como desacato, previsto no artigo 331 do CP, nos moldes abaixo:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Registra-se que o mesmo estava no exercício de suas funções, sendo demonstrada ainda a materialidade e autoria inconteste do autor / apelante a justificar a sua condenação, que foi feita ainda no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a não merecer reparos.

Sentença escorreita e que deve ser integralmente mantida.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode ser feito o julgamento em segundo grau na forma de súmula, moldes do artigo 82, § 5º da lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar em segundo grau opinou pelo improvimento do recurso aviado.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da ausência de previsão legal, deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022